Tribunal: TJBA
Processo: 8056376-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056376-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: FRANCIELLE BARRETO SILVA

Advogado(s)
:
MAGNALDA PEREIRA COSTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA EM FACE DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DEVE SER INICIALMENTE PROPOSTA AO JUÍZO DE PISO. PRESERVAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXCLUSÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELA PARTE QUE NÃO REALIZOU A NEGATIVAÇÃO. EXIGÊNCIA INEXEQUÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A análise exauriente da ilegitimidade passiva transborda a cognição recursal, eis que não se limita ao ato material de exclusão da anotação restritiva, mas engloba a responsabilidade solidária de todos os integrantes da relação de consumo,
matéria a ser inaugurada pelo juízo de piso, pena de supressão de instância.

II - A responsabilidade solidária entre os fornecedores é estabelecida pelo CDC com o propósito de garantir a reparação integral dos danos sofridos pelo consumidor. No entanto,
tal solidariedade não se confunde com a titularidade para o cumprimento de uma obrigação de fazer personalíssima ou de execução materialmente restrita a um dos devedores
.

III - No caso concreto, os documentos demonstram que a inscrição nos cadastros de inadimplentes foi solicitada e efetivada pela MEGA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. A Agravante, por não ter sido a credora que realizou o apontamento, não detém os meios técnicos nem a legitimidade perante os órgãos de proteção ao crédito para solicitar a sua exclusão.

IV - Acolhe-se parcialmente o recurso para direcionar exclusivamente à MEGA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. a obrigação de desfazer o ato impugnado.

V - Ressalta-se que
o presente julgamento não avalia e, portanto, não atesta e nem infirma a eventual responsabilidade solidária da Agravante pelos danos materiais e morais alegados pela parte Autora, acaso venham a ser reconhecidos na sentença
. Afasta-se, portanto, tão somente a imposição de que a parte desfaça o ato que não praticou.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8056376-78.2025.8.05.0000.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça